Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-75.2023.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012449-75.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDENORA MARTINS BARROS - CPF: 904.406.411-87 (APELADO), CLARINDA MARTINS BARROS - CPF: 240.665.831-72 (APELADO), CLAUDIO PEREIRA BARROS - CPF: 003.914.401-10 (APELADO), BENEDITA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 495.768.281-04 (APELADO), VALDELICE PEREIRA BARROS - CPF: 013.591.761-10 (APELADO), VALDELIRIA PEREIRA BARROS DOS SANTOS - CPF: 967.003.861-87 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA BARROS - CPF: 008.917.431-38 (APELADO), MARIA PEREIRA DIAS MARTINS BARROS - CPF: 451.855.571-68 (APELADO), MARCIA VITOR DE OLIVEIRA (APELADO), MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 329.214.541-49 (APELANTE), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO.
PRELIMINAR.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PELA HERDEIRA SIGNATÁRIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE SEM SUPORTE PROBATÓRIO. COMPOSSE
PRO INDIVISO
. ESBULHO ENTRE COMPOSSUIDORES CONFIGURADO. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM CONTESTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse de imóvel rural integrante de acervo hereditário, julgou procedente o pedido para reintegrar os herdeiros na posse do bem e condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de nulidade processual por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, com alegação de violação à isonomia em relação à parte assistida pela Defensoria Pública;
(ii)
a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da posse exercida com base em instrumento de cessão de direitos hereditários firmado por uma das coerdeiras, sob o fundamento de que o documento goza de presunção de autenticidade e de que a ocupação se limitou à área cedida; e
(iii)
a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, com reconhecimento do direito de retenção, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de intimação pessoal do apelante para audiência de instrução destinada exclusivamente à oitiva de testemunhas configura nulidade processual;
(ii)
aferir a validade do instrumento de cessão de direitos hereditários cuja autenticidade foi impugnada sem produção de prova pericial;
(iii)
determinar se a conduta do cessionário de direitos hereditários, ao exercer posse exclusiva sobre imóvel em regime de composse
pro indiviso
, configura esbulho possessório; e
(iv)
verificar se o apelante comprovou a existência, a natureza e o valor das benfeitorias alegadas para fins de indenização e retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação para audiência de instrução destinada exclusivamente à oitiva de testemunhas realiza-se por publicação no Diário de Justiça Eletrônico quando a parte é representada por advogado constituído, nos termos do artigo 272 do Código de Processo Civil. A intimação pessoal é exigida apenas quando há determinação de depoimento pessoal, sob pena de confissão ficta, conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil, hipótese inexistente no caso.

5. A intimação pessoal da Defensoria Pública constitui prerrogativa institucional prevista no artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 e no artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, inaplicável à parte adversa representada por advogado particular, o que afasta a alegação de violação à isonomia processual.

6. O documento particular com firma reconhecida em serventia extrajudicial goza de presunção relativa de autenticidade, cuja elisão depende de prova produzida pela parte que alega sua falsidade, nos termos dos artigos 411, I, e 429, I, do Código de Processo Civil.

7. A impugnação à autenticidade do instrumento de cessão de direitos hereditários permaneceu no plano discursivo, sem instauração de incidente de arguição de falsidade ou produção de prova pericial grafotécnica, de modo que a cessão, até prova em sentido contrário, constitui negócio jurídico válido.

8. O princípio da
saisine
, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, opera a transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos, formando-se condomínio
pro indiviso
sobre os bens do acervo.

9. O cessionário de direitos hereditários sub-roga-se na posição jurídica do herdeiro cedente e integra a composse do bem, nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, sem poder apropriar-se de fração determinada nem exercer posse exclusiva sobre área individualizada do imóvel sem o consentimento dos demais compossuidores.

10. A exclusão de compossuidor do exercício de sua posse sobre o bem comum configura esbulho e autoriza o manejo de ação possessória entre compossuidores. Impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse, porquanto a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o apelante ampliou a área de ocupação, fixou residência na antiga casa dos genitores dos apelados e impediu, por intimidação, o acesso dos demais herdeiros ao imóvel.

11. As ações possessórias ostentam natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil, o que faculta ao réu formular pedido de indenização por benfeitorias na própria contestação. O pedido, contudo, não procede por insuficiência probatória, pois o apelante atribuiu valor global e indiscriminado às intervenções alegadas, sem individualizar o custo, a natureza ou a comprovação documental de cada benfeitoria, em descumprimento do ônus previsto nos artigos 373, I, e 538, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.199, art. 1.219, art. 1.784; CPC - art. 85, § 11, art. 272, art. 373, I, art. 385, § 1º, art. 411, I, art. 429, I, art. 455, art. 538, § 1º, art. 556; Lei Complementar n. 80/1994 - art. 128, I; Lei Complementar Estadual n. 146/2003 - art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 998.055/SP; TJMT - APCív n. 1000632-96.2022.8.11.0085.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
MÁRCIO VITOR DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1012449-75.2023.8.11.0004, ajuizada por
VALDENORA MARTINS BARROS, CLARINDA MARTIN BARROS, CLAUDIO PEREIRA BARROS, BENEDITA FRANCISCA DE SOUZA, VALDELICE PEREIRA BARROS, VALDELÍRIA PEREIRA BARROS, CRISTIANE PEREIRA BARROS
e
MARIA PEREIRA DIAS MARTINS BARROS
, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar os autores na posse do imóvel rural descrito na exordial e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 339052001).

Na petição inicial, os autores narraram que são irmãos e exercem a posse de imóvel localizado na região da Voadeira, no Município de Barra do Garças, com área de 9 (nove) hectares e 50 (cinquenta) ares, registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca sob a matrícula n. 13.041 (id. 339050952).

Afirmaram que o bem constitui herança deixada por seus pais, local em que estes criaram todos os filhos e de que retiraram o sustento (id. 339050952).

Relataram que, no ano de 2017, a autora
VALDELÍRIA
, uma das herdeiras, permitiu que o requerido residisse no imóvel, sem o consentimento dos demais coerdeiros. Diante da insatisfação com essa situação, os autores solicitaram verbalmente que o requerido abandonasse o local. Informaram que chegaram a ajuizar ação de reintegração de posse anterior, extinta por ausência dos requisitos legais à época (id. 339050952).

Acrescentaram que a situação se agravou ao longo dos anos, com ameaças proferidas pelo réu contra os autores. Sustentaram que, diante da agressividade demonstrada, o réu ampliou a área ocupada e realizou desmatamento sem autorização legal, apossando-se de ao menos metade da área do imóvel. Segundo os autores, o réu passou a residir na antiga casa de seus pais, e a impedir qualquer aproximação dos herdeiros, como se fosse legítimo proprietário (id. 339050952).

Com base nisso, fundamentam o pedido de proteção possessória com fulcro nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil. Requereram a concessão de justiça gratuita, a citação do requerido e, ao final, a procedência integral da ação, com a reintegração na posse do imóvel. Atribuíram à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 339050952).

Citado, o requerido apresentou contestação com pedido contraposto (id. 339050978).

O requerido alegou que a narrativa dos autores continha contradições. Afirmou que, no ano de 2015, mantinha relacionamento com a autora
VALDELÍRIA
e que, por encontrar-se o genitor dos autores gravemente enfermo, foi autorizado verbalmente por este a residir no imóvel, pois ninguém cuidava da propriedade. Relatou que prestou assistência ao pai dos autores durante todo o tratamento de saúde, até o falecimento (id. 339050978).

Após o óbito, a autora
VALDELÍRIA
, na qualidade de inventariante, cedeu-lhe sua cota-parte de 2,5 (dois e meio) hectares pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), formalizada por contrato de cessão de direitos hereditários. Asseverou que o pagamento se destinou à aquisição de uma casa na cidade de Ribeirão Cascalheira para a autora
VALDELÍRIA
, e que o próprio réu avaliou o imóvel e pagou os vendedores (id. 339050978).

Sustentou que a autora
VALDELÍRIA
ocultava informações com o intuito de induzir os demais autores e o Juízo a erro, e apontou a inexistência de posse deles sobre o imóvel. Argumentou que todos os autores residem em municípios distintos daquele em que a propriedade se localiza, e que a área se encontrava abandonada quando de sua ocupação, de modo que a casa sequer dispunha de energia elétrica, água e cerca (id. 339050978).

O réu aduziu que realizou diversas benfeitorias no imóvel, entre as quais a instalação de poste transformador e padrão de energia, bomba e caixa d'água, além de serviços de gradagem, o que comprovaria a condição de abandono anterior e a natureza de sua posse como justa e de boa-fé. Invocou os artigos 1.200, 1.201 e 1.202 do Código Civil para fundamentar a legitimidade de sua ocupação, e sustentou que o contrato de cessão de direitos lhe confere justo título (id. 339050978).

Em pedido contraposto, requereu a condenação dos autores ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por benfeitorias realizadas na área objeto do litígio, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 339050978).

Os autores apresentaram impugnação à contestação.

Quanto à cessão de direitos, os autores sustentaram que o instrumento não autorizava o requerido a exercer posse sobre todo o terreno, tampouco sobre a construção existente no local, a antiga residência de seus pais. Acrescentaram que o contrato de cessão com valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), apresentado pelo requerido, seria falso, visto que a requerente
VALDELÍRIA
negava veementemente a assinatura de documento nesse valor (id. 339050987).

Assinalaram que, conforme juntado na inicial, o contrato correto seria aquele que possui o valor da avença de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que o contrato apresentado pelo réu possuía a mesma folha de assinatura reconhecida em cartório (id. 339050987).

Impugnaram, ainda, a alegação de posse mansa e pacífica, e afirmaram que conflitos verbais sempre existiram em torno do imóvel. Sobre a impossibilidade de exercer a posse, sustentaram que o domínio do local pelo réu criava um ambiente de tensão, pois os herdeiros não conseguiam se aproximar da propriedade sem que fossem ameaçados. Em relação ao pedido contraposto, argumentaram que não havia nos autos comprovação das benfeitorias ou do valor despendido, e que as eventuais obras realizadas não se revestiam de caráter necessário, motivo pelo qual deveriam ser reputadas indevidas (id. 339050987).

Sobreveio decisão de saneamento.

O Juízo indeferiu o pedido contraposto, pois a pretensão do réu deveria ser intentada por meio de reconvenção e que, apesar de intimado a recolher as custas da reconvenção, quedou-se inerte. Assim, não conheceu da insurgência, com fundamento no artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil e determinou o cancelamento da distribuição da reconvenção, nos termos do artigo 290 do mesmo diploma legal (id. 339050995).

Na mesma oportunidade, fixou como pontos controvertidos a posse anterior dos autores e sua duração, a data do esbulho possessório e a natureza da posse do réu. Ainda, deferiu a produção de prova testemunhal (id. 339050995).

Após sucessivas audiências, foi proferida sentença de procedência.

O Juízo
a quo
consignou que a posse dos autores decorria do princípio da
saisine
, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão (id. 339051996).

No tocante à prova testemunhal, o Juízo registrou que foi suficiente para demonstrar que o imóvel era produto de herança e que o réu passou a ocupar a casa construída pelo pai dos autores por mera tolerância, para que cuidasse do sítio durante a enfermidade do genitor dos autores. A prova oral ainda teria assinalado que o réu recusou-se a desocupar o imóvel e passou a proferir ameaças em desfavor dos demais herdeiros (id. 339051996).

Sobre a tese defensiva de aquisição da posse por cessão de direitos hereditários, o Juízo de origem salientou que a validade do contrato de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) fora veementemente impugnada pelos autores, que alegaram falsidade na assinatura, circunstância que fragilizava o documento. Acrescentou que, ainda que o negócio fosse válido, a cessão de direitos hereditários sobre parte ideal do imóvel por um dos coerdeiros não autorizaria o cessionário a exercer posse exclusiva sobre área certa e determinada, nem sobre a casa que servia à família, sem a anuência dos demais condôminos (id. 339051996).

Assim, o Juízo
a quo
concluiu que a posse do réu, iniciada por mera permissão ou tolerância, tornou-se precária quando, notificado para desocupar o imóvel, opôs resistência, e que a precariedade é vício que não se convalece com o tempo.

Por conseguinte, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar os autores na posse do imóvel, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 339051996).

Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação.

Em sede preliminar, sustenta a nulidade processual por ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento. Afirma que o Juízo designou audiência para 25/setembro/2025, porém sem determinar intimação pessoal do réu. Alega que, na data designada, não compareceu por não haver sido regularmente intimado, e que a audiência se realizou à sua revelia. Aponta violação à isonomia, pois as partes autoras, representadas por Defensor Público, foram pessoalmente intimadas de todos os atos processuais, ao passo que o requerido, assistido por advogado particular, teve suprimido o direito de intimação pessoal (id. 339052001).

Argui, ainda, que a sentença acatou a alegação de falsidade de assinatura no contrato de cessão de direitos sem que fosse determinada a realização de perícia grafotécnica. Sustenta que o documento, com reconhecimento de firmas, goza de presunção de autenticidade, nos termos do artigo 215 do Código Civil e do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Civil, e que o afastamento dessa presunção sem prova técnica constitui
error in procedendo
(id. 339052001).

Quanto ao mérito, o apelante sustenta que sua posse é legítima, derivada de contrato formal e de consentimento de herdeira legítima, e que jamais ocupou área superior a 1 (um) hectare, respeitados os limites da cessão. Nega a prática de ato de turbação ou exclusão da posse alheia, pois apenas residia na área cedida, sem impedir o uso pelos demais herdeiros (id. 339052001).

Requer o reconhecimento do direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias realizadas, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença (id. 339052001).

Em contrarrazões, os apelados rebatem os argumentos recursais. Sobre a nulidade processual, sustentam que a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico constitui meio oficial, válido e eficaz de comunicação dos atos processuais às partes representadas por advogado constituído, nos termos do artigo 272,
caput
, do Código de Processo Civil.

Argumentam que o apelante, assistido por advogado particular, tinha o dever legal de acompanhar o andamento processual e as publicações oficiais, e que a intimação pessoal da Defensoria Pública decorre de prerrogativa institucional prevista no artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, inaplicável à parte adversa (id. 342839396).

No que concerne à alegação de falsidade documental, os apelados sustentam que a sentença não se fundou, de forma exclusiva ou determinante, nessa questão para julgar procedente o pedido. Acrescentam que o cerne da decisão recaiu sobre o reconhecimento de que a posse exercida pelo apelante teve origem precária, por mera tolerância, e que, ainda que se admitisse a plena validade do contrato, a cessão de direitos hereditários firmada por um único coerdeiro não confere ao cessionário o direito de ocupar, de forma exclusiva, área certa do bem herdado, sem a anuência dos demais condôminos ou a prévia realização de partilha (id. 342839396).

No mais, reiteram que a prova oral demonstrou o esbulho praticado pelo apelante (id. 342839396).

Quanto às benfeitorias, sustentam que o pedido contraposto foi indeferido por decisão transitada em julgado e que, de todo modo, a posse exercida é precária e de má-fé, o que afasta o direito de retenção nos termos do artigo 1.220 do Código Civil (id. 342839396).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
MÁRCIO VITOR DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1012449-75.2023.8.11.0004, ajuizada por
VALDENORA MARTINS BARROS, CLARINDA MARTIN BARROS, CLAUDIO PEREIRA BARROS, BENEDITA FRANCISCA DE SOUZA, VALDELICE PEREIRA BARROS, VALDELÍRIA PEREIRA BARROS, CRISTIANE PEREIRA BARROS
e
MARIA PEREIRA DIAS MARTINS BARROS
, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar os autores na posse do imóvel rural descrito na exordial e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 339052001).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição de eventual nulidade processual por suposta ausência de intimação válida do apelante para a audiência de instrução e julgamento, na validade do instrumento de cessão de direitos hereditários e na natureza da posse exercida pelo apelante sobre o imóvel, bem como na existência de direito à indenização por benfeitorias.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR

O artigo 272,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que as intimações dos atos processuais às partes que possuem advogado constituído nos autos serão realizadas por publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Essa modalidade de comunicação processual é o meio ordinário e legalmente suficiente de cientificação para as partes representadas por patrono habilitado.

A intimação pessoal da parte, por sua vez, é exigida pelo ordenamento processual em hipóteses específicas.

No que concerne à audiência de instrução e julgamento, o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil prevê que a parte será intimada pessoalmente quando houver determinação judicial para a tomada de seu depoimento pessoal, sob pena de confissão ficta. A finalidade da intimação pessoal, nessa hipótese, é assegurar que a própria parte tome ciência da consequência processual decorrente de seu eventual não comparecimento.

Quando a audiência de instrução se destina exclusivamente à oitiva de testemunhas, a disciplina é distinta.

Nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte a responsabilidade de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência. Não se exige, nesse cenário, intimação pessoal da parte para o comparecimento ao ato, porquanto a norma processual atribui ao patrono o dever de acompanhar o andamento do feito e de providenciar a presença das testemunhas.

No caso dos autos, o Juízo de origem deferiu exclusivamente a produção de prova testemunhal, conforme consignado na decisão de saneamento. Logo, não houve determinação de depoimento pessoal de qualquer das partes, de modo que é inexigível a intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução e julgamento, bastando a intimação de seu patrono por publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Convém registrar que o próprio Juízo não aplicou a pena de confissão ficta ao apelante, justamente porque inexistia determinação de depoimento pessoal que a fundamentasse. A ausência do apelante à audiência produziu efeito apenas na impossibilidade de ele acompanhar a oitiva das testemunhas, circunstância que decorreu da inércia de seu patrono.

Quanto à decisão que redesignou a data da audiência de instrução, esta foi regularmente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 02/setembro/2025 (certidão de publicação n. 4.737), de modo que o patrono do apelante foi efetivamente intimado por meio processualmente válido e tempestivo, de sorte que o não comparecimento decorreu de conduta imputável exclusivamente à parte e a seu advogado.

No que tange à propalada violação ao princípio da isonomia processual, cumpre registrar que a intimação pessoal da Defensoria Pública constitui prerrogativa institucional expressamente prevista no artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, e no artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/2003.

Cuida-se de garantia funcional destinada a assegurar o adequado exercício da defesa pública, em razão do volume de processos e da dinâmica própria da atuação institucional. Não se trata de benefício processual conferido às partes assistidas, mas de prerrogativa orgânica que não se estende à parte adversa representada por advogado particular, submetida ao regime comum de intimação por publicação oficial.

Dessarte, a inexistência de intimação pessoal do apelante e de seu advogado constituído não conduz a nulidade processual, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O artigo 411, I, do Código de Processo Civil dispõe que o documento particular é considerado verídico em relação ao signatário quando a autenticidade de sua assinatura não for impugnada ou quando o reconhecimento de firma conferir presunção de veracidade à autoria.

Essa presunção é relativa, mas sua elisão depende de prova em sentido contrário produzida pela parte que alega a falsidade documental

No caso dos autos, a herdeira
VALDELÍRIA
firmou instrumento de cessão de direitos hereditários em favor do apelante, referente à sua fração ideal no imóvel objeto da lide, com assinatura cujo reconhecimento de firma foi lavrado em serventia extrajudicial.

Os apelados impugnaram a autenticidade da assinatura, sob a alegação de que
VALDELÍRIA
negaria a subscrição do documento.

Contudo, a impugnação à veracidade do instrumento permaneceu no plano discursivo, sem qualquer prova capaz de denotar que o documento fosse, de fato, inverídico.

Nesse sentido, o ônus de provar a falsidade de documento dotado de firma reconhecida recai sobre a parte que a alega, nos termos do artigo 429, I, do Código de Processo Civil, de maneira que era incumbência dos apelados, portanto, requerer a instauração de incidente de arguição de falsidade ou, ao menos, a produção de prova pericial grafotécnica apta a demonstrar a inautenticidade da assinatura.

Assim, a mera alegação de falsidade, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade conferida pelo reconhecimento de firma em cartório.

É forçoso reconhecer, assim, que a cessão de direitos hereditários operada por
VALDELÍRIA
em favor do apelante constitui negócio jurídico válido, até que se prove o contrário.

Definida a validade do instrumento, impõe-se examinar suas consequências no plano possessório.

O artigo 1.784 do Código Civil consagra o princípio da
saisine
, segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A transmissão abrange a totalidade do patrimônio do
de cujus
, incluída a posse, que se defere aos herdeiros independentemente de qualquer ato formal de imissão.

Forma-se, entre os herdeiros, um condomínio
pro indiviso
sobre os bens integrantes do acervo hereditário, no qual cada condômino exerce direitos sobre a totalidade do bem, na proporção de sua fração ideal, até que sobrevenha a partilha.

A cessão de direitos hereditários opera a transferência da fração ideal do cedente ao cessionário, que se sub-roga na posição jurídica do herdeiro, com idênticos direitos e limitações.

Essa sub-rogação abrange o plano possessório, de modo que o cessionário passa a exercer composse sobre o imóvel em igualdade de condições com os demais herdeiros.

Nessa linha de ideias, o apelante, como cessionário da fração ideal de
VALDELÍRIA
, integra o condomínio
pro indiviso
e é compossuidor do bem litigioso.

A composse, nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, é a situação em que duas ou mais pessoas exercem simultaneamente a posse sobre a mesma coisa. No regime de composse
pro indiviso
, nenhum dos compossuidores pode apropriar-se de fração determinada do bem comum, nem exercer posse exclusiva sobre área individualizada, porquanto a posse de cada qual recai sobre o todo, na proporção de sua cota ideal.

É relevante observar que a partilha, quando eventualmente realizada, formaliza a divisão do domínio entre os herdeiros, mas não constitui condição para o exercício do direito possessório. A posse dos herdeiros, e por extensão a do cessionário de direitos hereditários, decorre do próprio princípio da
saisine
e independe da formalização da partilha.

Nesse sentido, enquanto a partilha se relaciona à formalização da transferência do domínio, a posse se situa no exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa.

Assim, o apelante, na condição de cessionário de direitos hereditários, não poderia apropriar-se de área determinada do imóvel, nem exercer posse excludente sobre a totalidade ou parcela significativa do bem, sem o consentimento dos demais compossuidores, restrição essa que decorre da natureza
pro indiviso
do condomínio hereditário e aplica-se independentemente da validade ou do valor do instrumento de cessão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse
pro indiviso
do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, o que autoriza o manejo de ação possessória entre compossuidores (STJ, AgInt no AREsp n. 998.055/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/maio/2017, DJe 01/junho/2017).

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal firmou posição convergente, ao consignar que, enquanto não oficialmente dividido o bem, todos os herdeiros possuem idênticos direitos sobre o imóvel, de modo que, na pendência do condomínio, qualquer compossuidor pode manejar proteção possessória em face do outro, se presente situação de esbulho ou turbação de sua posse, como consectário do princípio da
saisine
(TJMT, APCív n. 1000632-96.2022.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Transportadas essas premissas ao caso concreto, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento é convergente no sentido de que o apelante ultrapassou os limites inerentes à composse.

A testemunha
Francisco Batista de Vasconcelos
, vizinho do imóvel desde 2003, afirmou que a terra é produto de herança e que a permanência do apelante no local se deu inicialmente para que ele cuidasse do sítio durante a enfermidade do genitor dos apelados. Após o falecimento, o apelante recusou a desocupação e passou a proferir ameaças contra os herdeiros (id. 339051997).

A testemunha
João José Ferreira
corroborou esse relato, ao declarar que os herdeiros temiam frequentar a propriedade em razão da agressividade demonstrada pelo apelante (id. 339051997).

Nesse contexto, a moldura fático-probatória dos autos revela que o apelante não se limitou a exercer a composse que lhe cabia como cessionário da fração ideal de
VALDELÍRIA
.

Ao contrário, ampliou a área de ocupação, fixou residência na antiga casa dos genitores dos apelados e impediu, inclusive por intimidação, o acesso dos demais herdeiros ao imóvel, o que configura, de forma inequívoca, esbulho possessório em face dos compossuidores.

Quanto à alegação de que o apelante jamais ocupou área superior a 1 (um) hectare e de que não impediu o uso pelos demais herdeiros, essa versão contraria a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, que é firme e coerente ao apontar a exclusão dos demais herdeiros e a ampliação progressiva da área ocupada.

Portanto, a narrativa do apelante, destituída de suporte probatório, não prevalece sobre os depoimentos colhidos em juízo.

Desta feita, demonstrado o exercício da composse pelos herdeiros, a conduta do cessionário dos direitos hereditários, consistente em exercer a posse exclusiva sobre o bem
̧
configura esbulho passível de tutela possessória, a ensejar a procedência da ação de reintegração de posse ajuizada pelos apelados.

No que tange à indenização pelas benfeitorias, a pretensão, igualmente, não procede.

Inicialmente, frisa-se que não prospera a arguição deduzida pelos apelados em contrarrazões de preclusão.

Isso porque as ações possessórias ostentam natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil, que faculta ao réu formular, na própria contestação, pedido de proteção possessória e de indenização.

O Juízo de origem, ao requalificar o pedido contraposto formulado pelo apelante como reconvenção e exigir o recolhimento de custas em separado, incorreu em equívoco procedimental, porquanto desconsiderou o caráter dúplice da ação possessória.

Cumpre a esta Corte, portanto, superar o óbice processual indevidamente imposto pelo Juízo
a quo
e proceder à análise direta da pretensão indenizatória por benfeitorias, formulada pelo apelante na contestação.

No mérito do pedido, o apelante alega a realização de benfeitorias no imóvel no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis e o exercício do direito de retenção.

Independentemente da qualificação da posse do apelante como de boa ou de má-fé para fins indenizatórios, o pedido esbarra em obstáculo probatório.

Na contestação, o apelante enumerou de forma genérica diversas intervenções que alega ter realizado no imóvel, entre as quais a instalação de poste transformador e padrão de energia elétrica, bomba e caixa d'água, e serviços de gradagem. Atribuiu a essas intervenções o valor global e indiscriminado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem individualizar o custo de cada uma, sem identificar a natureza de cada benfeitoria (se necessária, útil ou voluptuária) e sem apresentar orçamentos, notas fiscais ou recibos que conferissem sustentação ao pedido.

O único documento juntado pelo apelante com pretensão de comprovar as benfeitorias é um recibo de prestação de serviço no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que sequer especifica a natureza dos serviços realizados no imóvel.

Assim, competia ao apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Assim, ao formular o pedido indenizatório, o apelante assumiu o ônus de demonstrar a existência, a natureza e o valor de cada benfeitoria alegada, nos moldes do artigo 538, §1º, do Código de Processo Civil.

Porém, a prova produzida é manifestamente insuficiente para esse fim, razão pela qual improcede o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, assim como o pedido de direito de retenção, que dele dependia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MÁRCIO VITOR DE OLIVEIRA.

Como consequência do desprovimento do recurso, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026